Tribunal: TJMT
Processo: 1000292-20.2018.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000292-20.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CRISLAINE APARECIDA DE SOUZA FONSECA - CPF: 031.643.271-70 (APELANTE), WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - CPF: 046.636.481-42 (ADVOGADO), ANA PAULA ZINI CAVALCANTE - CPF: 822.535.361-72 (ADVOGADO), JOSELAINE JUNQUEIRA FERMINO - CPF: 995.677.091-49 (APELADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), MAURO DOS SANTOS - CPF: 003.833.861-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil. Apelação cível. Ação de indenizatória. Compra e venda de veículo usado. Defeito no motor pouco após à tradição. Ressarcimento de despesas com conserto de veículo. A
usência de nexo de causal entre a conduta do réu e o defeito reclamado pela autora. Negócio celebrado após a compradora levar o veículo à revisão mecânica. Veículo usado que está sujeito e propenso ao aparecimento de falha mecânica. Responsabilidade civil não caracterizada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento dos
gastos com o conserto de carro objeto do contr
ato de compra e venda celebrado com os réus por não verificar a presença de nexo de causalidade entre eventual conduta omissiva e maliciosa dos vendedores e o superveniente defeito manifestado no automóvel quanto já em posse da compradora.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal consistente em verificar se o conjunto fático-probatório conduz à constatação ou não da caracterização da responsabilidade civil dos réus/vendedores em decorrência do surgimento/detecção de defeitos mecânicos no automóvel usado (ano 2004) vendido à autora/compradora no ano de 2017.

III. Razões de decidir

3. Em se tratando de contrato de compra e venda de veículo usado entre particulares, c
abe à compradora adotar providências mínimas quanto à qualidade do bem antes de comprá-lo,
na medida em que é natural o aparecimento e a ocorrência de problemas, tratando-se de algo esperado para bens com tais características, não sendo possível admitir, em razão da superveniência de defeito, que ela incorreu ou foi induzida a erro só porque o vendedor teria assegurado o bom estado do veículo.

4.
Não demonstrado o nexo causal entre a conduta do réu/vendedor e o defeito mecânico que surgiu posteriormente no veículo negociado entre as partes, não há falar em caracterização de reponsabilidade civil e nem dever de indenizar.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CRISLAINE APARECIDA DE SOUZA FONSECA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. no
1000292-20.2018.8.11.0045), ajuizada pela apelante contra

JOSELAINE JUNQUEIRA FERMINO e MAURO DOS SANTOS, j
ulgou o pedido improcedente por entender que, “
quando a requerente adquiriu o veículo em 11/09/2017, o automóvel já contava com 13 anos de sua fabricação,
(...)
, assim, não é possível concluir a origem do problema que acometeu o motor do veículo
”, de modo que “
não há como presumir que não tenha sido consequência do uso e desgaste natural
”, e, “
ao que tudo indica, de fato a requerente submeteu o veículo à inspeção de um mecânico de sua confiança e, mesmo diante da vistoria prévia, consciente das condições do veículo que viria adquirir, viu por bem formalizar o negócio, logo, incabível a tese de ocultação de vícios pelos demandados, que em nenhum momento se opuseram à revisão veicular
” (cf. Id. no 240145723).

A apelante alega que, “
em 11/09/2017, adquiriu o automóvel marca/modelo Toyota/Corolla Seg 18 VVT, cor vermelha, ano 2004, placa KAH-0477, pelo valor de R$ 23.000,00, e que, conforme notas fiscais carreadas aos autos, em 17/09/2017, ou seja, 6 dias após a aquisição do bem, já começaram os defeitos, pois foram realizadas várias trocas de óleo em um intervalo de menos de 3 meses (17/09/2017, 09/10/2017, 09/11/2017, 04/12/2017, 08/12/2017, 10/01/2018) por motivo de defeito do motor
”, e afirma que, “
em 06/12/2017, fez um boletim de ocorrência relatando aos os requeridos sobre os vícios já ocorridos no veículo e estes se indispuseram a solucionar
”, o que mostra que, “
no presente caso, não há falar em desgaste natural
(ou)
em não comprovação de vício, pois, conforme documentos carreados aos autos, a existência dos problemas mecânicos no automóvel apresentou-se logo após o negócio jurídico, necessitando de reparos após curto período de aquisição,
(...)
, assim, em análise as notas de reparos ocorridas, restou comprovado o vício já existente no veículo adquirido, que se refere à inoperância do motor/mecânica do veículo, de modo que os requerido devem serem responsabilizados pelos danos causados e devem reembolsar a autora pelos valores despendidos com os consertos
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o seu pedido indenizatório por dano material e moral
(cf. Id. no 240145725).

Nas contrarrazões, os apelados combatem as razões recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no
240145727
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide envolve discussão sobre a caracterização da responsabilidade civil dos réus/apelados em decorrência do surgimento/detecção de defeitos mecânicos no automóvel usado (Toyota/Corolla, ano 2004) vendido à autora/apelante em 11.09.2017.

A r. sentença apelada deu a seguinte solução à lide:

“Averiguando a narrativa fática apontada pela parte autora, extraio que a requerente alega que o veículo usado que comprou dos réus apresentou problemas pouco tempo depois da tradição, afirmando, assim, que os defeitos vislumbrados eram pré-existentes e que os requeridos os ocultaram por má-fé, e que, diante disso, teria proposto a devolução do automóvel e restituição do valor pago ou que os réus arcassem com as despesas de conserto que fora obrigada a despender, contudo, a sugestão não foi aceita pelos requeridos.

Ao revés, os demandados afirmam que, antes da efetivação da entrega para a requerente, pegou o veículo e levou para seu mecânico com o fito de realizar revisão no carro e atestar a condição do veículo, que não se opuseram à verificação por especialista. Revelam que foram surpreendidos quando, dois meses depois, a requerente os procurou pedindo o reembolsasse de valores gastos com mecânico, por problemas originados de quebra de motor.

Pois bem.

A priori, destaco que a afirmação dos requeridos de que teria ocorrido uma vistoria/revisão, por profissional contratado pela requerente e à sua iniciativa, previamente à formalização do negócio não fora impugnada especificamente pela parte autora quando da réplica.

Sobre isso, é cogente mencionar que a regra da impugnação específica se aplica, por analogia, à réplica, ou seja, cabe ao autor impugnar especificadamente os fatos novos suscitados pelo réu em sua defesa, sob pena de admissão e, portanto, de incontroversa do fato, cuja prova se dispensa (art. 374, III, CPC).

Ou seja, nada tendo mencionado a autora sobre a afirmação dos requeridos da realização de uma revisão antes da efetivação do negócio, tenho que se trata de fato incontroverso.

A causa de pedir é o vício oculto ou redibitório, que é aquele que é desconhecido no momento da compra e torna o bem impróprio para uso ou diminui seu valor, de tal forma que, se fosse conhecido anteriormente por quem o adquiriu, o negócio não teria sido realizado.

É o que dispõe o art. 441 do Código Civil, in verbis:

(...)

In casu
, é forçoso observar que quando a requerente adquiriu o veículo em 11/09/2017, o automóvel já contava com 13 anos de sua fabricação, conforme se depreende do documento de Id. 11536968. Assim, não é possível concluir a origem do problema que acometeu o motor do veículo. Não há como presumir que não tenha sido consequência do uso e desgaste natural.

Tratando-se de veículo fabricado há razoável tempo, era cogente a adoção de cautelas prévias à concretização da compra e venda, com o fito de certificar-se das condições de funcionamento do bem.

Ao que tudo indica, de fato a requerente submeteu o veículo à inspeção de um mecânico de sua confiança e, mesmo diante da vistoria prévia, consciente das condições do veículo que viria adquirir, viu por bem formalizar o negócio. Logo, incabível a tese de ocultação de vícios pelos demandados, que em nenhum momento se opuseram à revisão veicular.

(...)

Ademais, os supostos vícios só foram informados aos requeridos por meio de notificação extrajudicial após o transcurso de dois meses da tradição (Id. 11536961), o que vai de encontro à afirmação autoral de que os defeitos começaram poucos dias após a aquisição do veículo.

Notadamente a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja, apresentar provas robustas do fato constitutivo de seu direito.

(...)

Inexistindo vício redibitório a ser imputado aos requeridos, as teses de suas responsabilidades a embasar os pedidos de danos morais e materiais estão, por decorrência lógica, fadadas ao insucesso.

Como se vê, sobejam motivos para o não acolhimento da pretensão inaugural e a improcedência da ação é medida de rigor.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação.”

Objetivamente, embora seja certo que a avaliação do juiz monocrático possa ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, a verdade é que, no interesse da reversão do quadro, a fundamentação recursal não é capaz de convencer minimamente quanto ao desacerto técnico da conclusão sentencial, eis que sequer
chega a enfrentar propriamente a premissa central em que se assentou o
raciocínio decisório adotado
à solução dada ao caso, que é o fato de que “
a requerente submeteu o veículo à inspeção de um mecânico de sua confiança e, mesmo diante da vistoria prévia, consciente das condições do veículo que viria adquirir, viu por bem formalizar o negócio. Logo, incabível a tese de ocultação de vícios pelos demandados, que em nenhum momento se opuseram à revisão veicular
”.

Ora, cuidando-se de controvérsia concernente à investigação de eventual responsabilidade do vendedor por defeito aparecido em carro usado, o ponto fulcral para o desate da questão, a meu ver, reside no comportamento de cada uma das partes no momento da celebração do negócio jurídico, e, sob essa perspectiva, realmente nada há nos autos que permita concluir por uma omissão deliberada/dolosa dos réus quanto à existência de defeito no veículo, nada que ligue necessariamente a conduta destes com o defeito reclamado pela autora, ao revés, o que se tem é que o fato de ela ter previamente “
submetido o

veículo à inspeção de um mecânico de sua confiança
” somente vem a reforçar a conclusão de que inexiste elemento a denotar nexo de causalidade entre eventual conduta omissiva e maliciosa ou desidiosa dos réus e o superveniente defeito manifestado no veículo quanto já estava em posse e uso da autora.

Em razão do tempo de uso do carro no momento da venda (treze anos, aproximadamente), é natural a ocorrência e frequência do surgimento de problemas na parte mecânica e elétrica, trata-se de algo esperado para bens com tais características, daí porque não poderia a autora descartar a necessidade de, talvez, uma revisão mais criteriosa do veículo antes de comprá-lo, não sendo possível admitir, agora, que incorreu em erro ou, então, deixou-se enganar pelos réus porque estes lhe assegurou que o veículo viria em perfeito estado, na medida em que, repito, não se tratava de veículo novo, ao contrário, possuía considerável tempo de uso, e, ao que tudo indica, os réu não possuíam conhecimentos técnicos sobre mecânica e nem a obrigação de emitir parecer técnico a esse respeito, de modo que merece ser ratificada a conclusão sentencial pela improcedência do pedido autoral, afinal, inexiste lastro probatório à configuração do nexo causal a ensejar o dever de indenizar.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso,
e, em obediência à regra do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa,
cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pela apelante,
observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025